Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA GENTIL, em que requereu o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46